Tribunal: TJSP
Processo: 1004809-45.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia contábil desnecessária, na espécie. Adequação das cláusulas contratuais analisadas à luz da legislação e jurisprudência nacionais. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as que reputar desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia contábil desnecessária, na espécie. Adequação das cláusulas contratuais analisadas à luz da legislação e jurisprudência nacionais. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as que reputar desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Direito pessoal. Prescrição decenal. Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Precedentes. Mérito. Abusividade da taxa de juros reconhecida. Demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes a época da contratação, como determinou a r. sentença. Inteligência do REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi. Devolução na forma simples. Ausente prova de má-fé. Dano moral. Ausência. Cobrança fundada em contrato livremente pactuado. Autora que estava ciente e concordou com os juros à época da contratação. Autora que se beneficiou do empréstimo. Ausência de lesão extrapatrimonial. Sentença mantida. Recursos não providos.